Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703671-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: AMANDA REGINA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal apresentada por AMANDA REGINA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO contra a r. decisão (ID 43278705, p. 146/148) proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, na qual foram autorizados o acesso e a extração de dados do aparelho celular apreendido. A reclamante alega que a quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos em seu desfavor pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Informa que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia, imputando-lhe os crimes previstos no art. 171, caput, do Código Penal (por duas vezes) e no art. 171, caput, c/c artigos 14, II e 71, todos do Código Penal. Afirma que a prova das infrações poderia ser obtida por outros meios. Destaca ter confessado o delito em delegacia. Aponta as provas já existentes nos autos, acrescentando que os elementos que configuram o crime são incontroversos. Sustenta que a medida viola o seu direito à intimidade, previsto no art. 5o, X e XII, da Constituição, configurando a “pescaria probatória” para buscar indícios que amparem futuras acusações, tendo em vista o argumento de reiteração delitiva. Explana que a decisão é inquisitiva, arbitrária e teratológica. Requer liminarmente a suspensão da decisão e, no mérito, que seja reformado o r. decisum para indeferir o pedido de quebra do sigilo telemático e telefônico em seu desfavor. DECIDO. A Reclamação no Processo Penal, como espécie de processo de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encontra previsão no art. 232 do Regimento Interno desta eg. Corte, que assim disciplina: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Todavia, embora a quebra de sigilo de dados possa ensejar danos de difícil reparação, é inegável que os direitos fundamentais não são absolutos, devendo haver ponderação, sobretudo quando examinados no bojo de instrução processual penal. Na hipótese vertente, a reclamante sustenta, em síntese, a desnecessidade da medida, apontando as provas produzidas em sede de inquérito, com destaque à sua confissão perante a autoridade policial. No entanto, após o recebimento da denúncia, as suas alegações preliminares (ID 43278705, p. 112/114) perfilham o sentido oposto, asseverando que “a realidade dos fatos não evidencia o envolvimento da acusada na tipificação dos delitos” e impugnando os elementos probatórios colhidos até então. Nessa ordem de ideias, a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, conforme postulado pelo il. Parquet (ID 43278705, p. 137/138), representa medida investigativa necessária à elucidação dos fatos, em busca da verdade real, sobretudo diante da notícia de que a negociação da mercadoria e o envio do suposto comprovante de pagamento teriam ocorrido por meio de aplicativo de mensagens. Cumpre registrar, por oportuno, que o art. 155 do CPP veda a fundamentação de decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, o que denota, sobremaneira, a necessidade da quebra de sigilo, nos presentes autos, para fins de instrução processual, não havendo que se falar em “pescaria probatória”. Das balizas estabelecidas, observo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao Juízo reclamado. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 10 de fevereiro de 2023 14:28:29. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator